Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-96.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002093-96.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Enriquecimento sem Causa, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO BONADIO TONDOLO - CPF: 008.839.081-07 (RECORRENTE), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), TATIANE REGINA DE BRUM - CPF: 042.968.799-01 (RECORRENTE), HOSPEDAR PARAISO DAS DUNAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 29.923.157/0001-70 (RECORRIDO), FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.740.154-11 (ADVOGADO), ENCANTOS DE ITAPERAPUA APART SERVICE LTDA - CNPJ: 20.554.843/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA –
RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95, DO ENUNCIADO Nº 80, DO FONAJE, E DA SÚMULA 08, DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO NÃO CONHECIDO - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Ricardo Bonadio Tondolo e Tatiane Regina de Brum
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (2ª Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelas reclamadas e deu-lhe parcial provimento para
afastar a condenação arbitrada a título de dano moral
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sustentam os embargantes a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à preliminar de deserção do recurso inominado interposto pelas reclamadas, arguida em sede de contrarrazões recursais.

Ao final, requer a reforma do julgado.

Não houve a manifestação da parte embargada, conforme certidão anexada no id. 156464677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso, após detido exame dos autos, chego à conclusão de que os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos para o fim de revogar a decisão anteriormente lançada nos autos, ante a omissão quanto
à preliminar de deserção do recurso inominado interposto pelas reclamadas, arguida em sede de contrarrazões recursais
.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de anular o acórdão impugnado, proferindo novo julgamento, nos seguintes termos
:

Compulsando os autos, vê-se que o recurso inominado interposto pelas reclamadas no id. 146174729 não deve ser conhecido,
ante a ausência de recolhimento do preparo recursal
.

A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, estabelece que:
O preparo será feito,
independentemente de intimação
, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
(grifei)

O parágrafo único do art. 54, da Lei nº 9.099/95, dispõe que:
O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

O Enunciado nº 80, do FONAJE, prescreve que:
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

Ainda, a Súmula 08, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção
.
(grifei)

Destarte,
não ocorrendo o recolhimento do preparo e sua comprovação do dentro do prazo estabelecido pelo artigo
42, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
deserto é o recurso
.

Pelas razões expostas
,
não conheço do recurso inominado interposto no id. 146174729
,
eis que deserto
.
Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023